Tribunal: TJDFT
Processo: 0723255-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723255-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA 02713776155 AGRAVADO: CLEO GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de CLEO GOMES DO NASCIMENTO, indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Em razões recursais (ID 60000915), o credor agravante afirma que “o jurisdicionado está revestido de um direito que ficou amplamente demonstrado nos autos e que para se chegar à essa condição de satisfação, se faz necessário utilizar todos os meios e formas que o tribunal tem à disposição para tal desiderato”. Argumenta que “Indeferir o uso dessa nova modalidade, além de usurpar o direito do credor de reaver o seu crédito, vai de encontro ao princípio da celeridade e efetividade processual”. No mais, diz que “não há previsão de limitação do número de pesquisas a serem realizadas, cabendo ao julgador, o mister de zelar pelo bom andamento e efetividade do processo, uma vez que a previsão da norma pode ser estendida pelo período pleiteado de 60 dias”. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “para reformar a decisão atacada, determinando que seja realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD pelo período de 60 dias consecutivos, com a finalidade de constrição de valores em conta bancária do agravado, bem como o consequente bloqueio de eventuais valores encontrados”. Preparo regular (IDs 60000917 e 6000918). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo credor agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Indefiro nova consulta ao sistema SISBAJUD, pelos mesmos motivos expostos na decisão retro. Ademais, a nova consulta pelo período de 60 (sessenta) dias pode ser demasiadamente prejudicial ao devedor, em que pese a execução deva favorecer primordialmente o credor. Dessa forma, considero que a parte exequente não obteve êxito em indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Segundo precedentes deste Tribunal de Justiça, o transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada “teimosinha”, sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE DOIS MESES. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal de cerca de 2 (dois) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao Sisbajud, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1835220, 07513111720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso. 2. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. O STJ tem decidido que o Juízo da execução deve decidir sobre novas consultas, observando a razoabilidade da medida no caso concreto, "não sendo, pois, o transcurso do tempo um fato, por si só, suficiente ao deferimento" (AgInt no REsp 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018). 4. No caso concreto, não há indícios de mudança na situação financeira dos executados nem se passou um tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, ainda que o pedido seja referente à modalidade de busca distinta (reiteração automática). Portanto, a nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1704164, 07388850720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. NOVA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS. RESIDÊNCIA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPÉRFLUOS OU EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRÉVIA AVALIAÇÃO. NECESSÁRIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Nos autos, constatou-se que da última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal insuficiente para possibilitar nova consulta ao sistema em questão. 3.2. A pesquisa anterior ao sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. 4. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC/2015. Precedentes do TJDFT. 5. Apesar da regra contida no art. 921, IV, do CPC, o ônus de indicar os bens passíveis de penhora, contidos na residência do devedor, não pode ser imputado ao credor, por não dispor de meios para inventariar os bens de casa alheia. Faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens móveis ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC, os quais devem ser submetidos ao exame do Juízo a quo, a fim de verificar a incidência do art. 833, II, do CPC e do art. 2o da Lei no 8.009/1990, afastando, assim, a impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.” (Acórdão 1696274, 07424732220228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". NÃO CABIMENTO. CURTO TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. 1. A pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração. 2. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas informatizados foi realizada há menos de um ano. Desse modo, o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da consulta. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1713980, 07079980620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a última consulta ao SISBAJUD foi realizada em março de 2024 (ID 193649865 e seguintes dos autos de origem). Portanto, diante do curto lapso temporal decorrido entre o novo pedido e a última tentativa de bloqueio, bem como da ausência de indicação de mudança na situação econômica do devedor agravado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a consulta. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator